Tribunal: TJPA
Processo: 0806620-11.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806620-11.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NOVA ALIANCA - LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, ALEX CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0806620-11.2019.8.14.0051

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALEX CAMPOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade para excluir o sócio-gerente ALEX CAMPOS DA SILVA do polo passivo, mantendo o prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que acolhe exceção de pré-executividade sem extinguir a execução fiscal, bem como se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que acolhe exceção de pré-executividade e exclui apenas um dos executados, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.

4.

A impugnação de decisão interlocutória proferida em execução fiscal deve ser realizada por meio de agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

6.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando caracterizado erro grosseiro, especialmente diante da clareza do sistema processual e da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade sem extinguir a execução possui natureza interlocutória. 2. Contra decisão interlocutória em execução fiscal é cabível agravo de instrumento. 3. A interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento configura erro grosseiro e afasta a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1979715/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 13.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1.517.815/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 18.08.2016, DJe 01.09.2016; TJPA, Apelação nº 0011369-77.2012.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2026.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da Execução Fiscal, julgou procedente exceção de pré-executividade, determinando a exclusão do sócio ALEX CAMPOS DA SILVA do polo passivo da demanda.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada em face da empresa NOVA ALIANÇA - LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 167.629,35 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), decorrente de ICMS, devidamente inscrito em dívida ativa.

No curso da execução, diante da não localização da empresa executada para citação, conforme certidão do oficial de justiça, foi requerido e deferido o redirecionamento da execução ao sócio-gerente ALEX CAMPOS DA SILVA (ID 33201676). Posteriormente, houve tentativas de citação do referido sócio, sendo uma delas considerada válida, com recebimento do aviso de recebimento por terceiro (ID 33201680).

O sócio-gerente apresentou exceção de pré-executividade (ID 33201691), alegando irregularidade no redirecionamento da execução, nulidade da citação e requerendo a liberação dos bens constritos. Ao final, pleiteou o reconhecimento das nulidades apontadas e sua exclusão do polo passivo da execução.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão (ID 33201705) que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade e determino a Exclusão do Polo Passivo da lide o Sócio gerente ALEX CAMPOS DA SILVA. Dê-se ciência as partes da presente Decisão. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para eventual DESBLOQUEIO dos valores constritos, via sistema SISBAJUD.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 33201706). Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, defendendo a plena legalidade da medida. Argumenta que a certidão do oficial de justiça constante dos autos comprova a dissolução irregular da empresa executada, circunstância que, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-gerente.

Prossegue asseverando que o entendimento firmado no Tema Repetitivo 981 do STJ reforça a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio ou administrador quando configurada a dissolução irregular, ainda que este não estivesse na gerência no momento do fato gerador do tributo, com fundamento no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Aduz que, no caso concreto, a dissolução irregular restou evidenciada, sendo ônus dos sócios demonstrar que não contribuíram para tal situação, o que não ocorreu nos autos.

Sustenta, ainda, que a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrido é incabível, porquanto as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade dos sócios e à alegação de ilegitimidade passiva, o que inviabilizaria sua apreciação pela via estreita da exceção. Nesse ponto, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exceção de pré-executividade não se presta à discussão de questões que exigem produção de provas.

Argumenta, ademais, que não há nulidade no redirecionamento da execução fiscal, tampouco qualquer vício na Certidão de Dívida Ativa, a qual goza de presunção de legitimidade e certeza. Defende que a decisão recorrida carece de fundamentação suficiente para afastar a responsabilidade do sócio, ressaltando que a legislação vigente e a jurisprudência dominante autorizam o redirecionamento em hipóteses como a dos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, declarando-se a validade do redirecionamento da execução fiscal e determinando o retorno do sócio ao polo passivo, com o prosseguimento regular da execução fiscal.

Posteriormente, conforme certidão constante dos autos (ID 33201712), devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, tendo decorrido
in albis
o prazo legal.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33214250, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID 34625971), manifestou-se pela desnecessidade de atuação do Ministério Público, por entender inexistente interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à adequação da via eleita.

No caso em apreço, verifica-se que o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação Cível em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o sócio gerente ALEX CAMPOS DA SILVA do polo passivo da execução fiscal, contudo, não pôs fim a execução, tendo o prosseguimento do feito em relação à pessoa jurídica executada.

Ocorre que o referido pronunciamento judicial não possui natureza de sentença.

Nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, sentença é o ato que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, ao passo que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra nesse conceito.

No caso concreto, a decisão impugnada não extinguiu a execução fiscal, limitando-se a excluir o sócio do polo passivo, com expressa determinação de prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica devedora. Trata-se, portanto, de inequívoca decisão interlocutória.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decisão que acolhe exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, e não põe fim à execução, deve ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, e não por apelação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PRESCRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SE O NOVO CPC NÃO FOR EXPLÍCITO QUANTO AO SEU CABIMENTO
.
1.
Os atos judiciais que, em exceção de pré-executividade, impliquem extinção parcial da execução e determinam o prosseguimento do feito quanto ao restante do crédito, configuram decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser exercida a tempo e modo por meio de agravo de instrumento.
(...) Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1979715 SP 2021/0280424-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 11/05/2016, contra decisão publicada em 02/05/2016. II. Na forma da jurisprudência predominante no STF e no STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Assim, na hipótese de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: STF, Pet 5.707 AgR-ED/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/03/2016; STJ, AgRg no MS 9 .232/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJU de 17/12/2004; STJ, AgRg na SEC 10.885/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015.
III. Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem pôr fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1 .123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186 .022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230 .380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016. IV. Quanto aos acórdãos proferidos no REsp 641 .431/RN (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004), no REsp 898.115/PE (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/05/2007) e nos EREsp 197 .857/RJ (Rel. Ministro PAULO MEDINA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 16/12/2002)
- acórdãos estes citados, pela parte agravante, tanto nas contrarrazões ao Recurso Especial, quanto no presente Agravo -, não bastasse estar superada a orientação adotada nestes três arestos, não guardam eles a necessária similitude fática e jurídica com o caso dos autos, no qual foi interposta Apelação, e não Agravo de Instrumento, contra a decisão que reconhecera a prescrição de parte da dívida executada e determinara o prosseguimento do feito, quanto à parcela não prescrita. V. Com efeito, nos presentes autos de Execução Fiscal, o Juiz de 1º Grau acolheu apenas em parte a Exceção de Pré-Executividade para "reconhecer prescrita a cobrança dos tributos dos exercícios de 1995 e 1996, devendo a execução prosseguir quanto ao imposto devido no ano de 1997".
Nesse contexto, tendo havido interposição de Apelação, ao invés do cabível Agravo de Instrumento, restou configurada a hipótese de erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de acordo com os precedentes específicos citados na decisão agravada.
VI. Sobre o requerimento para aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, deixa-se de acolhê-lo, pois os precedentes do STJ, citados no Agravo interno, já haviam sido invocados pela parte agravante, nas contrarrazões ao Recurso Especial, sem que fosse feita a devida demonstração, na decisão agravada, tanto da existência de distinção com o caso em julgamento, quanto da superação do entendimento neles adotado. VII. Não procede o pedido formulado, pela parte agravada - com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ -, para que haja condenação da agravante em honorários advocatícios recursais, porquanto aquele dispositivo legal prevê que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente". Porém, nos presentes autos, não foram anteriormente fixados honorários de advogado, em face da sucumbência recíproca, seja na decisão de 1º Grau, seja no acórdão recorrido. VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1517815 SP 2015/0044739-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016) (Grifei)

Ademais, a interposição de Apelação Cível contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Isso porque a fungibilidade somente é admitida quando presentes, cumulativamente, os requisitos de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado. No presente caso, diante da clareza do sistema processual e da firme orientação jurisprudencial, não há qualquer dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento. Inclusive, em situação análoga, esta Corte já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCLUSÃO PARCIAL DE MULTA MORATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu o caráter confiscatório da multa moratória fixada em 32%, limitando-a ao percentual de 20%, manteve os demais créditos tributários relativos à TLPL, determinou o prosseguimento da execução e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
1. A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória. 2. Contra decisão que exclui apenas parte do crédito executado, sem extinguir a execução, é cabível Agravo de Instrumento. 3. A interposição de Apelação em lugar de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(TJ-PA - APELAÇÃO: 0011369-77.2012.8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/03/2026, 3ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Dessa forma, resta evidente a inadequação da via recursal eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ, por manifesta inadequação da via eleita, uma vez que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, sendo cabível, na espécie, o recurso de agravo de instrumento, configurando a interposição de apelação erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026